Tribunal: TJDFT
Processo: 0708099-86.2023.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. REEXAME NECESSÁRIO NO PLENO DO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS DO DISTRITO FEDERAL. RENP AO TARF/DF. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS. ESCLARECIMENTOS.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Pelo efeito devolutivo recursal, é cabível a análise de todas as matérias suscitadas pelo Pleno do TARF/DF, desde que presentes elementos suficientes, consoante art. 93 da Lei Distrital 4.567/2011. 2.1 Caso o Pleno do TARF/DF não vislumbre a existência de elementos essenciais para julgamento do recurso, deverá declinar suas razões para retorno dos autos à Segunda Câmara.
3. Com o retorno dos autos à instância administrativa, o efeito suspensivo do art. 151, III do Código Tributário Nacional é automático, ope legis.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.